Tribunal: TJPA
Processo: 0013619-24.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013619-24.2016.8.14.0049

APELANTE: JOAO PAULO PINHEIRO DE MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II, DO CP
-
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS -
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – REJEIÇÃO. Autoria delitiva comprovada não apenas pelo reconhecimento pessoal presencial perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, razão pela qual não há como se acolher esta preliminar. Precedente do STJ.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, reconhecimento pessoal da vítima e prova oral colhida em juízo, no caso os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências seguintes ao crime. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.
– 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se ser desfavorável ao apelante
as circunstâncias do crime (abordagem em plena luz do dia, em frente a um loteamento, onde há grande trânsito de pessoas), estando, assim, justificada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

-
4)
DECOTE DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA.
Restou comprovada a referida causa de aumento por meio dos documentos juntados aos autos e da prova testemunhal colhida em juízo.
– 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOÃO PAULO PINHEIRO DE MESQUITA, termo no ID – 4326690,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará (ID – 4326688),
que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 4326698), requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de reconhecimento formal, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o
decote da majorante do concurso de pessoas
.

Em contrarrazões (ID – 4326701), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 4326703, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 -
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL.

Alega a defesa que o auto de reconhecimento de pessoa formulado nos autos do inquérito policial, constante do ID – 4326705, não obedeceu às regras do art. 226, do CPP, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico:

Em que pese esta inobservância, já que o reconhecimento se deu, em um primeiro momento, na fase extrajudicial, vê-se que, posteriormente, em juízo, foi produzida prova testemunhal corroborando o relato da vítima durante a fase inquisitorial, inclusive a identificação do acusado, ora apelante.

Ressalta-se, ainda, que
"não há ilegalidade no fato de a condenação estar calcada na declaração da vítima, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos crimes às ocultas (sem testemunhas), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
[1]
.

Desta feita, considerando que a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento, feito pelo ofendido, por meio presencial perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal.

É a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. ROUBO SIMPLES. AUTORIA DO DELITO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No tocante à pretensão de sustentação no julgamento do agravo regimental, consoante art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ - RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em contrário. Por sua vez, na legislação vigente, registra-se que o art. 7º, § 2º-B, da lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial. Sendo assim, descabida a sustentação oral em sessão de julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial.

2.
O acórdão recorrido concluiu pela autoria do delito imputado ao recorrente com base nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, destacando que, a partir das características físicas informadas, o réu foi preso e localizado pela polícia nas proximidades do local do fato e na posse do celular roubado, tendo sido reconhecido pela vítima
. As circunstâncias fáticas delineadas infirmam objetivamente a alegação da defesa, segundo a qual a sentença condenatória estaria embasada no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.132.065/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Rejeito, pois, esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 4326674) que, no dia 01/12/2016, por volta das 09h30m, em frente ao Loteamento “Porangaba”, Município de Santa Izabel do Pará, a vítima Pedro Henrique Cortez Dias foi surpreendida por dois indivíduos, dentre eles o recorrente, em uma motocicleta, cor preta, sem placa, os quais em unidade de desígnios e simulando estarem na posse de uma arma de fogo, subtraíram dela o aparelho celular, marca LENOVO, modelo Vive K5, fugindo em seguida.

Aduz que a vítima acionou uma guarnição policial e informou as características físicas dos meliantes, os quais foram vistos trafegando pela Rodovia PA-140, porém
a res furtivae
não foi encontrada com eles. Horas mais tarde, o apelante se dirigiu à DEPOL para reclamar da abordagem policial, ocasião em que o ofendido também estava lá para registrar a ocorrência do delito e o reconheceu como um dos assaltantes.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 4326688)
, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de reconhecimento pessoal, auto de apresentação e apreensão de objeto, e auto de entrega, constante do ID – 4326705.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral coligida, constante de mídia digital juntada no ID - 4326684.

Em juízo, as testemunhas OCIVAL ROCHA DAS NEVES JÚNIOR e JOEL DAMASCENO DE SOUSA, policiais militares, em uníssono, declararam que participaram das diligências que se seguiram a um roubo de celular praticado por dois indivíduos, e que a vítima reconheceu o acusado na delegacia.

Insta ressaltar que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR
NEGATIVA DE AUTORIA E
INSUFICIÊNCIA DE PROVA
- PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o C. STJ
[2]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Assim sendo,
improcedente o pleito de absolvição por insuficiência de provas
.

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Sem razão a defesa
, pois, muito embora a magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavorável ao apelante as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (vítima abordada em plena luz do dia, em frente a um loteamento, local de grande circulação de pessoas).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

4 -
DECOTE DA MAJORANTE.

Igualmente improcedente
, pois, como supracitado, tanto os documentos acostados aos autos, como a prova testemunhal colhida em juízo, comprovaram a causa de aumento do concurso de pessoas, como também já havia feito a vítima em sua oitiva perante a autoridade policial.

Desta feita, tendo em vista que não foram reconhecidas, na segunda fase da dosimetria penal, agravantes ou atenuantes, e, ainda, considerando a preservação, na terceira etapa do cálculo da pena, da majorante do art. 157, §2º, II, do CP, na fração mínima de 1/3 (um terço), mantenho a reprimenda definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 1.144.160/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/11/2017.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 31/10/2023